Tribunal: STJ
Processo: 0003136-53.2004.8.20.0124
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2295649 - RN(2023/0039196-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: FRANCISCO FERREIRA NOBRE
EMBARGANTE
: CLOVIS PROTASIO DE LIMA NETO
EMBARGANTE
: GERALDO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR
EMBARGANTE
: JOSE WELLINGTON COSTA SANTOS
EMBARGANTE
: JOSENILDO ARAUJO DA FONSECA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS JUSTO - RN004727
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: RENATA CABRAL NONATO
ADVOGADOS
: FERNANDO FRANÇA MAGRI - SP287981
BRUNO HARTKOFF ROCHA - SP287403
JOÃO MARCOS BRAGA DE MELO - DF050360
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGADA
OMISSÃO.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CADEIA DE CUSTÓDIA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E
E
83/STJ
283/STF.
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de órgão fracionário de Tribunal
Superior que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática que
não conheceu de recurso especial em ação penal, sob fundamentos de ausência de
impugnação específica de fundamento autônomo do acórdão recorrido, necessidade de
revolvimento fático-probatório e consonância do entendimento do Tribunal de origem
com a jurisprudência da Corte Superior.
2. Embargante alega omissão quanto: (i) à distinção entre reexame de provas e
revaloração jurídica; (ii) à nulidade das interceptações telefônicas por ausência de
fundamentação idônea; (iii) à alegada quebra da cadeia de custódia das provas; e (iv) ao
enfrentamento de precedentes da Corte Superior sobre as matérias suscitadas, requerendo
efeitos infringentes ou, subsidiariamente, prequestionamento.
Documento eletrônico VDA56576580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 6515ada6-52b7-4ad2-b279-b0e8150b91bb

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ao (i) aplicar, por analogia, a
em razão da falta de impugnação específica de fundamento autônomo
Súmula 283/STF
do acórdão de origem sobre a disponibilização integral das mídias das interceptações
telefônicas; (ii) aplicar a
, ao entender que o exame das teses relativas à
Súmula 7/STJ
nulidade das interceptações, à quebra da cadeia de custódia e à distinção entre reexame
de provas e revaloração jurídica demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório;
e (iii) reconhecer a incidência da
, por considerar o acórdão recorrido em
Súmula 83/STJ
consonância com a jurisprudência da Corte Superior, bem como se havia dever de
manifestação específica sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de
prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
do Código de Processo Penal restringe os embargos de declaração à
art. 619
correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando esse
recurso à rediscussão do mérito da decisão, objetivo efetivamente perseguido pela parte
embargante.
5. O acórdão embargado expressamente registrou que o Tribunal de origem afastou a
nulidade das interceptações telefônicas com base em fundamento autônomo — a
disponibilização integral das mídias à defesa — não impugnado de forma específica no
recurso especial, o que justificou a incidência, por analogia, da
e o
Súmula 283/STF
consequente não conhecimento do apelo nobre, inexistindo omissão sobre esse ponto.
6. O acórdão embargado enfrentou a alegada distinção entre reexame de provas e
revaloração jurídica ao afirmar que o acolhimento das teses defensivas demandaria
revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo irrelevante a mera qualificação da
controvérsia como “revaloração jurídica”, pois subsiste a vedação prevista na
.
Súmula 7/STJ
7. Quanto às alegações de nulidade das interceptações telefônicas e de quebra da cadeia
de custódia, o acórdão embargado consignou que a análise da validade das
interceptações, da existência de eventual prejuízo, da forma de realização das
interceptações, do acesso às mídias e da integridade das provas exigiria reexame das
circunstâncias concretas do caso, providência vedada na via especial, além de reconhecer
que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência da
Corte Superior, aplicando-se a
.
Súmula 83/STJ
8. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a solução adotada, sem
apontar vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que afasta a
possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
9. No que tange ao prequestionamento, não há obrigação de o julgador mencionar
expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a controvérsia
é resolvida de forma fundamentada, considerando-se, de todo modo, incluídos no
acórdão os dispositivos indicados, para fins de eventual interposição de recursos
excepcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, exigindo a
demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. A ausência de impugnação específica de fundamento autônomo do acórdão recorrido
autoriza, por analogia, a aplicação da
e impede o conhecimento do
Súmula 283/STF
recurso especial.
Documento eletrônico VDA56576580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 6515ada6-52b7-4ad2-b279-b0e8150b91bb

3. A alegação de revaloração jurídica não afasta a incidência da
quando o
Súmula 7/STJ
exame da tese defensiva pressupõe revolvimento do conjunto fático-probatório.
4. A discussão sobre nulidade de interceptações telefônicas, quebra da cadeia de custódia
e prejuízo à defesa, quando depende da análise de circunstâncias concretas e da
integridade das provas, não pode ser apreciada em recurso especial.
5. O julgador não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre todos os
dispositivos legais invocados pelas partes, considerando-se incluídos no acórdão, para
fins de prequestionamento, os dispositivos suscitados quando a controvérsia é decidida
de forma fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
;
;
art. 619; Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ
.
Súmula 283/STF
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83; STF, Súmula 283.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56576580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 6515ada6-52b7-4ad2-b279-b0e8150b91bb

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2295649 - RN(2023/0039196-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: FRANCISCO FERREIRA NOBRE
EMBARGANTE
: CLOVIS PROTASIO DE LIMA NETO
EMBARGANTE
: GERALDO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR
EMBARGANTE
: JOSE WELLINGTON COSTA SANTOS
EMBARGANTE
: JOSENILDO ARAUJO DA FONSECA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS JUSTO - RN004727
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: RENATA CABRAL NONATO
ADVOGADOS
: FERNANDO FRANÇA MAGRI - SP287981
BRUNO HARTKOFF ROCHA - SP287403
JOÃO MARCOS BRAGA DE MELO - DF050360
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGADA
OMISSÃO.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CADEIA DE CUSTÓDIA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E
E
83/STJ
283/STF.
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de órgão fracionário de Tribunal
Superior que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática que
não conheceu de recurso especial em ação penal, sob fundamentos de ausência de
impugnação específica de fundamento autônomo do acórdão recorrido, necessidade de
revolvimento fático-probatório e consonância do entendimento do Tribunal de origem
com a jurisprudência da Corte Superior.
Documento eletrônico VDA56576581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Código de Controle do Documento: 235941c1-7ac2-4e08-8505-a2c28e6d8a6d

2. Embargante alega omissão quanto: (i) à distinção entre reexame de provas e
revaloração jurídica; (ii) à nulidade das interceptações telefônicas por ausência de
fundamentação idônea; (iii) à alegada quebra da cadeia de custódia das provas; e (iv) ao
enfrentamento de precedentes da Corte Superior sobre as matérias suscitadas, requerendo
efeitos infringentes ou, subsidiariamente, prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ao (i) aplicar, por analogia, a
em razão da falta de impugnação específica de fundamento autônomo
Súmula 283/STF
do acórdão de origem sobre a disponibilização integral das mídias das interceptações
telefônicas; (ii) aplicar a
, ao entender que o exame das teses relativas à
Súmula 7/STJ
nulidade das interceptações, à quebra da cadeia de custódia e à distinção entre reexame
de provas e revaloração jurídica demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório;
e (iii) reconhecer a incidência da
, por considerar o acórdão recorrido em
Súmula 83/STJ
consonância com a jurisprudência da Corte Superior, bem como se havia dever de
manifestação específica sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de
prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
do Código de Processo Penal restringe os embargos de declaração à
art. 619
correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando esse
recurso à rediscussão do mérito da decisão, objetivo efetivamente perseguido pela parte
embargante.
5. O acórdão embargado expressamente registrou que o Tribunal de origem afastou a
nulidade das interceptações telefônicas com base em fundamento autônomo — a
disponibilização integral das mídias à defesa — não impugnado de forma específica no
recurso especial, o que justificou a incidência, por analogia, da
e o
Súmula 283/STF
consequente não conhecimento do apelo nobre, inexistindo omissão sobre esse ponto.
6. O acórdão embargado enfrentou a alegada distinção entre reexame de provas e
revaloração jurídica ao afirmar que o acolhimento das teses defensivas demandaria
revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo irrelevante a mera qualificação da
controvérsia como “revaloração jurídica”, pois subsiste a vedação prevista na
.
Súmula 7/STJ
7. Quanto às alegações de nulidade das interceptações telefônicas e de quebra da cadeia
de custódia, o acórdão embargado consignou que a análise da validade das
interceptações, da existência de eventual prejuízo, da forma de realização das
interceptações, do acesso às mídias e da integridade das provas exigiria reexame das
Documento eletrônico VDA56576581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Código de Controle do Documento: 235941c1-7ac2-4e08-8505-a2c28e6d8a6d

circunstâncias concretas do caso, providência vedada na via especial, além de reconhecer
que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência da
Corte Superior, aplicando-se a
.
Súmula 83/STJ
8. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a solução adotada, sem
apontar vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que afasta a
possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
9. No que tange ao prequestionamento, não há obrigação de o julgador mencionar
expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a controvérsia
é resolvida de forma fundamentada, considerando-se, de todo modo, incluídos no
acórdão os dispositivos indicados, para fins de eventual interposição de recursos
excepcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, exigindo a
demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. A ausência de impugnação específica de fundamento autônomo do acórdão recorrido
autoriza, por analogia, a aplicação da
e impede o conhecimento do
Súmula 283/STF
recurso especial.
3. A alegação de revaloração jurídica não afasta a incidência da
quando o
Súmula 7/STJ
exame da tese defensiva pressupõe revolvimento do conjunto fático-probatório.
4. A discussão sobre nulidade de interceptações telefônicas, quebra da cadeia de custódia
e prejuízo à defesa, quando depende da análise de circunstâncias concretas e da
integridade das provas, não pode ser apreciada em recurso especial.
5. O julgador não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre todos os
dispositivos legais invocados pelas partes, considerando-se incluídos no acórdão, para
fins de prequestionamento, os dispositivos suscitados quando a controvérsia é decidida
de forma fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
;
;
art. 619; Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ
.
Súmula 283/STF
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83; STF, Súmula 283.
Documento eletrônico VDA56576581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Código de Controle do Documento: 235941c1-7ac2-4e08-8505-a2c28e6d8a6d

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO FERREIRA
NOBRE e outros contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo
regimental (fls. 7.511-7.513).
Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de omissão no julgado,
especialmente quanto: (i) à distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica,
defendendo que a controvérsia veiculada no recurso especial não demandaria
revolvimento fático-probatório; (ii) à nulidade das interceptações telefônicas, por
ausência de fundamentação idônea; (iii) à alegada quebra da cadeia de custódia das
provas; (iv) ao não enfrentamento de precedentes desta Corte Superior sobre as matérias
suscitadas. Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, ou,
subsidiariamente, para fins de prequestionamento (fls. 7551-7564).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não
se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
No caso, verifico que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o
mérito da decisão, o que é inviável na via eleita.
O acórdão embargado foi expresso ao consignar que o Tribunal de origem
afastou a alegação de nulidade das interceptações telefônicas com base em fundamento
autônomo, consistente na disponibilização integral das mídias à defesa, o qual não foi
especificamente impugnado no recurso especial.
Por essa razão, concluiu-se pela incidência, por analogia, da
,
Súmula 283/STF
circunstância suficiente, por si só, para impedir o conhecimento do apelo nobre. Esse
ponto foi clara e expressamente enfrentado no julgado.
Os embargos de declaração, contudo, não demonstram a existência de
qualquer omissão quanto a esse fundamento, limitando-se a reiterar teses já examinadas,
sem infirmar a razão decisória autônoma que sustenta o acórdão. Assim, não há vício a
ser sanado.
Os embargantes sustentam que o acórdão teria se omitido quanto à distinção
entre reexame de provas e revaloração jurídica. Também aqui não assiste razão.
Documento eletrônico VDA56576581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Código de Controle do Documento: 235941c1-7ac2-4e08-8505-a2c28e6d8a6d

O acórdão embargado foi expresso ao afirmar que o acolhimento das teses
defensivas demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório e a simples
qualificação da controvérsia como “revaloração jurídica” não afasta a incidência da
.
Súmula 7/STJ Portanto, houve enfrentamento direto da matéria.
No que se refere às alegações de nulidade das interceptações telefônicas e de
quebra da cadeia de custódia, igualmente não se verifica omissão. O acórdão embargado
consignou que a validade das interceptações e a existência de eventual prejuízo
demandariam reexame do conjunto fático-probatório.
Com efeito, a análise das alegações defensivas, tal como pretendida, exigiria a
revisão das circunstâncias concretas do caso, especialmente quanto à forma de realização
das interceptações, providência vedada na via especial.
Não há, portanto, omissão, mas inconformismo com a solução adotada.
Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registro que não há
obrigatoriedade de o julgador se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados
pelas partes, quando a controvérsia foi resolvida de forma fundamentada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56576581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Código de Controle do Documento: 235941c1-7ac2-4e08-8505-a2c28e6d8a6d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0039196-0
AREsp 2.295.649 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00031365320048200124 20190012838 31365320048200124
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO FERREIRA NOBRE
AGRAVANTE
: CLOVIS PROTASIO DE LIMA NETO
AGRAVANTE
: GERALDO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR
AGRAVANTE
: JOSE WELLINGTON COSTA SANTOS
AGRAVANTE
: JOSENILDO ARAUJO DA FONSECA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS JUSTO - RN004727
AGRAVANTE
: RENATA CABRAL NONATO
ADVOGADOS
: FERNANDO FRANÇA MAGRI - SP287981
BRUNO HARTKOFF ROCHA - SP287403
JOÃO MARCOS BRAGA DE MELO - DF050360
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CORRÉU
: AILTON DEUZIMAR DE SOUSA
CORRÉU
: BRENO DA SILVA MEDEIROS
CORRÉU
: CLECIO AUGUSTO DA SILVA
CORRÉU
: CRISTIANE PEREIRA NUNES
CORRÉU
: JOSE JULIO SIQUEIRA
CORRÉU
: PAULA DE SÁ
CORRÉU
: JOSÉ EDILSON DO NASCIMENTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FRANCISCO FERREIRA NOBRE
EMBARGANTE
: CLOVIS PROTASIO DE LIMA NETO
EMBARGANTE
: GERALDO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR
EMBARGANTE
: JOSE WELLINGTON COSTA SANTOS
EMBARGANTE
: JOSENILDO ARAUJO DA FONSECA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS JUSTO - RN004727
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERES.
: RENATA CABRAL NONATO
ADVOGADOS
: FERNANDO FRANÇA MAGRI - SP287981
BRUNO HARTKOFF ROCHA - SP287403
JOÃO MARCOS BRAGA DE MELO - DF050360
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C5422121551885062305<0@
2023/0039196-0 - AREsp 2295649 Petição : 2026/0025761-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:03
Código de Controle do Documento: D8B15F6B-F405-4E91-A281-C11D1FF3200E

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0039196-0
AREsp 2.295.649 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422121551885062305<0@
2023/0039196-0 - AREsp 2295649 Petição : 2026/0025761-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:03
Código de Controle do Documento: D8B15F6B-F405-4E91-A281-C11D1FF3200E